Tribunal: TJMT
Processo: 0007452-72.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007458-72.2014.8.11.0007
RECORRENTE(s): JORGE FERNANDO DE FARIA
RECORRIDO(s): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JORGE FERNANDO DE FARIA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 15031040):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA FALIDA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – VIS ATTRACTIVA – UNIVERSALIDADE DO FORO FALIMENTAR - SENTENÇA CASSADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. Estando o imóvel arrecadado em favor da massa liquidanda, a manutenção da ação de adjudicação compulsória perante o Juízo da situação do imóvel contraria a disposição contida na legislação de regência (art. 76 da Lei 11.101/2005). “[...]A competência para processar e julgar ação de adjudicação compulsória contra empresa incorporadora falida (in casu, a Encol) é do r. Juízo de quebra, independentemente de a decretação da falência ter sido posterior ao ajuizamento da ação de adjudicação.[...]” (CC 39.112/GO, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0007452-72.2014.8.11.0007, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (ID 18783950), decidiu-se, in verbis (ID 24278958):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO NÃO AVENTADA NOS AUTOS - INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC – ERRO MATERIAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE GERA NULIDADE DO DECISUM – MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO TEMA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL SEM MATRÍCULA E NÃO INDIVIDUALIZADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA ÁREA – EMBARGOS ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. A inobservância dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (princípio da “não surpresa”) implica em erro material, razão pela qual é de rigor o acolhimento dos Embargos de Declaração, por se tratar de causa de nulidade absoluta.Segundo entendimento reiterado no Superior Tribunal de Justiça, o “ art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. ” (REsp 1787934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019).A ausência de prévia averbação do desmembramento de lote urbano, e posterior abertura de matrícula individualizada, impede que se proceda com o registro junto ao Cartório de Imóveis, objetivo único da ação de adjudicação compulsória. (ED 0007458-72.2014.8.11.0007, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (ID 25805993), estes foram rejeitados no acórdão de ID 33419989.
O Recorrente alega violação aos artigos 9o, 10, 933 do CP, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que houve ofensa ao princípio da decisão não surpresa asseverando: “(...) por não ter oportunizado ao ora recorrente se manifestar previamente (princípio do contraditório e ampla defesa), abrindo oportunidade para o diálogo judicial, com garantia processual de influência na decisão. Em nenhum momento foi debatido no processo a ausência de matrícula individualizada do imóvel a adjudicar, data vênia, essa questão parece tratar de fundamento jurídico, e não fundamento legal, razão pela qual o precedente invocado no julgamento não se aplica ao presente caso. (Num. 36824488 - Pág. 5).
Recurso tempestivo (ID 36885489).
Contrarrazões no ID 38503490.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 9o, 10, 933 do CP, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que houve ofensa ao princípio da decisão não surpresa asseverando: “(...) por não ter oportunizado ao ora recorrente se manifestar previamente (princípio do contraditório e ampla defesa), abrindo oportunidade para o diálogo judicial, com garantia processual de influência na decisão. Em nenhum momento foi debatido no processo a ausência de matrícula individualizada do imóvel a adjudicar, data vênia, essa questão parece tratar de fundamento jurídico, e não fundamento legal, razão pela qual o precedente invocado no julgamento não se aplica ao presente caso. (Num. 36824488 - Pág. 5).
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“ (...) Contudo, apesar da nulidade do decisum, não há razão para postergar a análise da questão atinente à competência, porquanto ambas as partes manifestaram acerca do fundamento adotado no acórdão, o embargante quando da oposição dos aclaratórios, e a embargada no momento em que ofertou a resposta.
(...). Nesse viés, ante a informação coligida pelo apelante, de que o imóvel ora em discussão teve a sua arrecadação cancelada, afasto a preliminar de incompetência do Juízo da 3a Vara de Alta Floresta/MT, e passo, portanto, à análise do mérito do recurso de apelação. Conforme se extrai dos autos, o juízo a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, em que o autor Jorge Fernandes de Faria pede a adjudicação compulsória de 22.000m2 do Lote n. 06, Setor Empresarial 1, Loteamento Urbano Carlinda, sob matrícula n. 1.403, junto ao 1o Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta.
(...). A sentença de improcedência merece ser mantida, contudo, por fundamento diverso. Isso porque, a ausência de individualização do imóvel em questão, diga-se, de desmembramento de parcela do Lote n. 06, da totalidade da Matrícula n. 1.403, impede que se proceda com o registro junto ao Cartório de Imóveis, objetivo único da ação de adjudicação compulsória.
(...). Desse modo, deve existir, na matrícula do imóvel, uma cadeia de titularidades, à vista da qual se procederão, de forma sequencial, os registros dos direitos, um se apoiando e derivando do outro, cumprindo salientar, também, que somente poderão ter acesso ao registro os títulos que reúnam os requisitos de perfeição e validades estabelecidos em lei, o que será aferido no momento da qualificação do título.
Assim, conforme ressaltado, no caso específico dos autos, não existe o prévio desmembramento e registro da área sob a qual se pleiteia a adjudicação compulsória, o que inviabiliza o registro imobiliário, razão pela qual não há como acolher o pleito inaugural. Ad argumentandum tantum, saliento que, por meio desta via processual, não há como compelir a ré à regularização da situação do imóvel no Cartório, vez que não houve pedido cumulado de obrigação de fazer por parte do autor. Assim, qualquer condenação nesse sentido ensejaria a configuração do vício de julgamento extra petita .
Isso posto, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar o erro material apontado. Consequentemente, AFASTO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA do Juízo da 3a Vara de Alta Floresta/MT, e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação aviado por Jorge Fernandes de Faria, mantendo, no entanto, a improcedência dos pedidos formulados na inicial, por fundamento diverso". (ID 15031040)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x